Tribunal: TJSP
Processo: 0004474-05.2012.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Inocorrência – Mero inconformismo – Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante REZENFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP, é
embargado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPLI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000
Embargante: Rezenfer Comércio de Ferro e Aço Ltda Epp
Embargado:
Fundo
de Investimentos Em
Direitos Creditórios Não
Padronizados Npli
Comarca: Piracicaba
Voto n. 11161
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
obscuridade
Inocorrência
Mero inconformismo

Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência
lógica do saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade, situações não verificadas Inteligência do art.
1.022 do CPC/2015 Embargos de declaração conhecidos,
porém rejeitados.

Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em v. Acórdão
prolatado às fls. 209/215, deu provimento ao apelo interposto por FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
PCG, para anular a r. sentença, afastando-se a alegada prescrição e se
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja dado
prosseguimento ao feito com a análise dos atos subsequentes necessários ao seu
devido andamento.
A requerida, REZENFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO
LTDA EPP, por sua vez, opôs embargos de declaração sustentando a ocorrência
de omissão e obscuridade no referido Acórdão. Para tanto, argumenta que o
decisum vergastado “deixou de ponderar que quase metade do curso processual se
passou no arquivo por falta de manifestação do embargado” (fls. 220).
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.
No entanto, a eles se nega provimento diante da ausência de vícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000 -Voto no
3
Ora, o v. Acórdão tratou de todas as matérias suscitadas em sede
de apelação, desenvolvendo fundamentação no que se refere ao fato de não ter
sido constatada letargia do fundo autor que pudesse ensejar o reconhecimento da
prescrição. Confira-se, in verbis:
“Cuida-se de ação monitória convertida em execução,
ajuizada em 17.02.2012, por meio da qual o autor objetiva o
recebimento de crédito oriundo de contrato de abertura de
crédito em conta corrente. A ordem de citação foi dada em
23.02.2012 (fls. 43) e interrompeu o prazo prescricional (art.
202, I, do Código Civil). Foram, então, realizadas inúmeras
diligências nos endereços conhecidos (fls. 43, 60/61verso,
67, 75 e 92).
Após o esgotamento de todos os meios de se localizar a
empresa executada para citação pessoal, o exequente
requereu a desconsideração da personalidade jurídica a fim
de atingir o patrimônio de seus sócios, o que foi deferido
pelo MM. Juiz de Primeiro Grau (fls. 105).
Deferida a desconsideração, ocorreram outras tentativas de
citação, agora em nome dos sócios da executada (fls. 111,
129).
Como se vê dos autos, não obstante o período transcorrido,
a morosidade no curso do processo não pode ser imputada
ao exequente, pois, diante das sucessivas tentativas
frustradas de citação da executada e dos sócios, ele não se
quedou inerte, empenhando-se de maneira suficiente a
afastar eventual conduta desidiosa que configurasse a
prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000 -Voto no
4
Curial ressaltar que, às fls. 115, foi determinado o arresto de
tantos bens quantos bastassem para satisfazer a execução,
medida esta que se revelou ineficaz (fls. 116/118).
Às
fls.
145/150,
a ré compareceu aos autos espontaneamente, requerendo o reconhecimento da
prescrição em virtude da ausência de citação.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 158/159, que julgou
extinto o feito sob o fundamento de que a prescrição havia
se operado.
Pois bem; o contrato em apreço foi entabulado em
10.04.2006, restando vencido em 18.07.2011 (conforme
narrado pela autora e confirmado pela requerida em sua
manifestação). O prazo para a pretensão de cobrança, “in
casu”, é o de cinco anos, conforme o artigo 206, §5o, inciso
I, do Código Civil. Entretanto, não se deve olvidar de que a
ação foi ajuizada em 17.02.2012 e, consequentemente,
dentro do aludido interregno de tempo.
Lembre-se, por oportuno, de que a prescrição é a perda da
proteção jurídica relativa ao direito pelo decurso de prazo.
Pressupõe desídia protraída ao longo de determinado lapso
temporal. Não pode, por esse motivo, ser oposta ao titular
do direito nos casos em que este haja empreendido os
esforços razoáveis para exercê-lo, ainda que sem sucesso.
Infere-se, portanto, que, não obstante a malograda
tentativa de localização da executada e o transcurso de
mais de 7 anos entre a ordem citatória e a prolação da r.
sentença, não houve negligência por parte do recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000 -Voto no
5
Em outras palavras, o esforço envidado pelo credor,
segundo sobressai dos autos, por si só, possui o condão de
obstar a incidência do efeito sancionatório da prescrição.
Tem-se, por conseguinte, que à delonga constatada deve ser
aplicado o conteúdo do art. 240, § 3o, do CPC/15, uma vez
que a demora na citação se deve exclusivamente a fatores
alheios, não à postura do apelante.
Nessa linha, aliás, preceitua a Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição e prescrição ou decadência”.
Não é diferente o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação monitória Contrato de
abertura de crédito (conta garantida) firmado em 26 de
março de 2007 (...) Prazo de prescrição é quinquenal nos
termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil - Ação ajuizada
em 24 de setembro de 2009 - Prescrição não consumada
Demora nas tentativas de realização da citação que
decorrem de diligências visando localização e identificação
de endereços dos embargantes
Não caracterização de
desídia e inércia da parte ativa em promover atos e
diligências visando citação Incidência da Súmula 106 do C.
STJ Precedentes - Cessão de crédito - Notificação do art.
290 do Código Civil desnecessária
Exigibilidade
preservada - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários devidos pelos apelantes (NCPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000 -Voto no
6
art.
85,
§
11)”
(TJSP;
Apelação
Cível
0060099-70.2009.8.26.0114; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018);
“APELAÇÃO - Ação monitória - Contrato de abertura de
crédito em conta corrente - Sentença de extinção fundada
na ocorrência de prescrição - Insurgência do autor
sustentando que sempre impulsionou o processo - Citação
por edital deferida, mas ainda não efetivada, mesmo com
requerimento do autor para tal fim - Incidência do art. 219,
§ 2o, do CPC/73 e da Súmula 106 do STJ - A não citação dos
demandados não decorre de inércia do apelante -
Prematura a extinção do feito após tentativas frustradas de
citação - Malgrado o tempo de tramitação do processo, o
reconhecimento da prescrição demanda a necessária
intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao
feito e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na
intimação - Inteligência do art. 267, III, § 1o, do CPC/73 -
Precedentes do STJ - Sentença de extinção anulada para
determinar o regular prosseguimento do feito na origem -
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0000557-59.2009.8.26.0264; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 15/02/2017; Data
de Registro: 15/02/2017)
Em suma, pelo que se constata dos autos, não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000 -Voto no
7
letargia
do
recorrente
que
pudesse
ensejar
o
reconhecimento da prescrição, em que pese o longo lapso
temporal entre a ordem de citação e a sentença guerreada.
Logo, de rigor a anulação do r. decisum, afastando-se a
alegada prescrição e se determinando o retorno dos autos à
Primeira Instância para que seja dado prosseguimento ao
feito com a análise dos atos subsequentes necessários ao
seu devido andamento.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso com
determinação.”.
Diante deste cenário, vê-se que a empresa embargante pretende
exclusivamente provocar a reapreciação da matéria devolvida na apelação, no afã
de modificar o julgamento proferido, o que não condiz com a vocação processual
dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004474-05.2012.8.26.0451/50000 -Voto no
8
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em suma, tem-se que a parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora